Tribunal: STF
Processo: HC 256069
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 989.994/GO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), porque, 



     



    em 29 de setembro de 2014, nesta Capital, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício e ardil, os ofendidos Fernando de Oliveira Rodrigues e Kelly Estevam da Silva.



    Segundo restou apurado, os ofendidos FERNANDO DE OLIVEIRA e sua esposa, KELLY ESTEVAM DA SILVA, pretendiam fazer uma viagem internacional no ano de 2014, ocasião em que ele negociou com o denunciado FREDERICO DE FREITAS CASTRO, o qual se passou por funcionário da agência Glamour Turismo, a compra de US$ 23.000,00 (vinte três mil dólares), pelo valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), valor este depositado na conta bancária da aludida empresa.



    Os ofendidos começaram a desconfiar da idoneidade do denunciado após este tentar se esquivar, por várias vezes, de repassar a moeda estrangeira acordada, momento em que KELLY se dirigiu até a Glamour Turismo e foi informada, por sua proprietária - Layal Awad, de que entregou o referido valor acordado da moeda estrangeira ao denunciado. 



    Frisa-se que a conduta praticada pelo denunciado FREDERICO DE FREITAS CASTRO não se restringiu tão somente aos ofendidos KELLY e FERNANDO, mas também a várias outras vítimas que pagaram por moedas estrangeiras, as quais nunca receberam.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] verifica-se a presença de fundamento concreto para a decretação e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que "o acusado encontra-se em local incerto, esquivando-se do Poder Judiciário com intenção de quedar-se Impune." 



    Como se vê, o paciente objetiva se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que, tendo ciência da existência da ação penal, optou por tomar rumo incerto e não sabido, consoante disposto também no acórdão impugnado.



    A propósito, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2020). 



    [...] 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “a fundamentação da prisão baseia-se essencialmente na não localização do paciente, o que não é suficiente, por si só, para justificar a medida extrema”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente